Tribunal: TJBA
Processo: 8029707-39.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029707-39.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JESSICA KUSS

Advogado(s)
:
JEFERSON MARTINS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de medida assecuratória, mantendo o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da recorrente, decretado no âmbito de investigação relacionada à atuação de organização criminosa supostamente envolvida com tráfico de entorpecentes, crimes dolosos contra a vida e lavagem de capitais, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes a demonstrar a origem lícita dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do bloqueio de ativos financeiros decretado em investigação por organização criminosa e lavagem de dinheiro; (ii) estabelecer se compete à autoridade policial apresentar documentos adicionais para justificar a constrição patrimonial ou se incumbe à interessada comprovar a licitude dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas assecuratórias previstas nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal e no art. 4º da Lei nº 9.613/1998 possuem natureza cautelar e destinam-se a resguardar a eficácia da persecução penal, sendo suficientes indícios razoáveis de que os bens possam constituir produto, proveito ou instrumento de infração penal.

4.
Em investigações envolvendo organização criminosa e lavagem de dinheiro, a constrição patrimonial mostra-se necessária para impedir a dissipação de recursos e assegurar eventual reparação de danos ou aplicação da pena de perdimento, não se exigindo prova definitiva da origem ilícita nesta fase.

5.
O bloqueio foi decretado no contexto de investigação de grande complexidade, com identificação de movimentações financeiras atípicas entre investigados, inclusive transferências de valores elevados entre a recorrente e pessoa apontada como integrante da organização criminosa.

6.
A liberação de valores constritos depende da demonstração inequívoca da origem lícita dos recursos, ônus que incumbe à interessada, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de participação nos fatos investigados.

7.
A medida cautelar foi decretada com base em elementos constantes dos autos do procedimento investigatório, não cabendo, em sede recursal, determinar a produção de diligências pela autoridade policial para suprir a ausência de prova apresentada pela própria requerente, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.613/1998.

8.
Ausente ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade, deve ser mantida a decisão que preservou a constrição patrimonial até o regular aprofundamento das investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A manutenção de medida assecuratória em investigação por organização criminosa e lavagem de dinheiro exige apenas indícios razoáveis de vinculação dos valores à atividade ilícita, não sendo necessária prova definitiva nesta fase.

2.
Incumbe ao interessado comprovar a origem lícita dos valores bloqueados para obter o levantamento da constrição patrimonial.

3.
Não cabe determinar diligências investigatórias em sede recursal quando a medida cautelar foi decretada com base em elementos regularmente constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 125 e seguintes; CP, art. 91, II; Lei nº 9.613/1998, art. 4º, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8029707-39.2025.8.05.0080
, em que figura
m
, como Apelante,
JESSICA KUSS
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias da apelante
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04